Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725826-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EUSEBIO GRZYBOWSKI, JOAO ANTONIO FERREIRA, LUIZ SILVA, MARIA CANDIDA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A (demandado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO, processo n. 0709548-38.2020.8.07.0001, ajuizado por EUSÉBIO GRZYBOWSKI, JOÃO ANTÔNIO FERREIRA, LUIZ SILVA e MARIA CÂNDIDA FERREIRA, no qual julgou liquidado o processo (ID 97756543 dos autos de origem). Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, promovida por EUSEBIO GRZYBOWSKI, JOAO ANTONIO FERREIRA e MARIA CANDIDA FERREIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença (ID 60344317) determinou que deve ser reduzida, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S.A a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. A decisão de ID 60426639 determinou o início da liquidação provisória para apuração do valor do débito. Foi determinada a realização de perícia atuarial (ID 67207980) com essa finalidade. O perito apresentou o seu laudo (ID 92980866). As partes autoras concordaram com os valores apresentados (ID ́s 94351542 e 94351542). A parte executada impugnou o laudo pericial (ID ́s 94852954 e 97431298) ao fundamento de que o perito equivocou-se ao aplicar a correção monetária com base no “índice da Contadoria do TJDT”. Foi apresentado laudo pericial complementar (ID 95347097). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que "Não assiste razão ao Réu. A lide em voga, tramita junto ao TJDF, que disponibiliza e recomenda o uso da Tabela de índice das contadorias judiciais como fatores de atualização para as demandas que correm no âmbito de sua jurisdição”. Considerando que o processo tramita junto ao TJDF, a perícia considerou os índices publicados pelo mesmo. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina a redução, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990 o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S.A a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Registro que o laudo pericial observou as decisões judiciais que deram azo ao presente pedido (ID n. 60344317). Cumpre registrar que o STJ, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação do juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é o melhor reflete a valorização da moeda. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores, EUSEBIO GRZYBOWSKI e JOAO ANTONIO FERREIRA, os respectivos valores de R$ 871.083,46 e 68.206,69, o qual deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID no 92980866 – págs. 9, 11, 12 e 14) até o efetivo pagamento. Preclusa esta decisão, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não há necessidade de recolhimento das custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 97989432 do processo principal). Informado, o Banco do Brasil, recorre. Narra se tratar de liquidação provisória por arbitramento em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se objetiva a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício dos credores, ora agravados. Alega a inépcia da inicial, ante a ausência de documentos indispensável ao ajuizamento da ação. Afirma que deveria a parte comprovar por meio de documentos sua condição de legitimidade e requisitos que o tornem apto ao cumprimento/liquidação daquela sentença. Aponta suposto excesso de execução, com equivocado cálculo homologado e que fora apresentado pelos demandantes. Pondera que “... no laudo apresentada que o i.Perito utilizou como base de correção os índices do TJDFT quando deveria ter atualizado pelos índices da poupança, bem como se valeu de percentual a maior do que efetivamente deveria ser apresentado.” Insurge-se também contra a incidência de juros de mora, pleiteando que seja “aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas. Caso não seja este o entendimento deste juízo, ad argumentandum tantum, que ao menos a incidência dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada e enriquecimento sem causa do Exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.” Defende a tese de que não são devidos juros remuneratórios, posto que a condenação tem natureza indenizatória, por isso inaplicável a espécie. No tocante aos juros de mora, pleiteia que incidam a partir da citação da ação de liquidação, ou subsidiariamente a contar da citação na ação coletiva. Argumenta também que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor, por isso inaplicável as regras do CDC. Acerca da apresentação de documentos pelo agravante, primeiro defende não ser obrigado a fazê-lo, por ser incabível a inversão do ônus da prova, e também porque referido direito já haveria decaído para os demandantes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a ação de origem até decisão do presente recurso. No mérito requer o provimento do agravo de instrumento, para que, nos termos de sua fundamentação, seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se as suas teses supra delineadas. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 28062850. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de ação na qual os agravados/demandantes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. De uma leitura superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente e de cognição sumária, observa-se que as teses defendidas pelo recorrente demandam exame aprofundado, o que é defeso fazê-lo monocraticamente, nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Logo, constata-se ser hipótese de se aguardar o julgamento conjunto com o egrégio colegiado, quando todas as teses poderão ser examinadas com o afinco de sempre. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o ilustre Juízo a quo foi explícito no sentido de que o cumprimento provisório de sentença está condicionado à ocorrência da preclusão. Logo, se o Juízo a quo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Neste quadro, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator